Tribunal: TJBA
Processo: 0803832-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803832-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pelo Município de Salvador/BA, mantendo sentença de extinção de execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O Embargante alega omissão quanto à análise do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 40 da LEF, apta a ensejar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da extinção por abandono da causa, destacando a regular intimação pessoal da Fazenda Pública, realizada via portal eletrônico, nos termos do art. 25 da LEF, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC.

5.
A tese de violação ao art. 40 da LEF não foi acolhida no julgamento da apelação por não se tratar de hipótese de arquivamento de execução por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim de abandono processual.

6.
Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo nítido que os embargos têm por finalidade apenas rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível nesta via recursal.

7.
O prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não justifica a oposição de embargos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 98/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimação pessoal válida, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, independentemente da aplicação do art. 40 da LEF.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à manifestação de inconformismo com o resultado.

3.
O prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III; 1.022; 1.026, §2º; 183, §1º; LEF, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022; TJ-BA, ED nº 0000075-39.2012.8.05.0055, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 27/06/2018; TJ-BA, ED nº 0148566-92.2008.8.05.0015, Rel. Des. Heloísa Graddi, j. 13/02/2019; TJ-CE, ED nº 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos, j. 17/02/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0803832-68.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como embargado
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.